Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-20.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007960-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PAULO CEZAR REVELES PEREIRA - CPF: 314.217.921-68 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO DE MILITAR

– PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS – ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO (TEMA 5 DO STJ) – DIREITO PRESCRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO CEZAR REVELES PEREIRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que declarou prescrito o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que

passou para a inatividade como Tenente Coronel da Polícia Militar, em 05/05/2011, com 30 (trinta) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de serviço na instituição.

Aduz que foi promovido ao posto de Tenente Coronel na data de 05/09/1999.

Assevera que em 2014, o Governo do Estado de Mato Grosso promoveu por meio da Lei Estadual nº 10.076/2014, mudanças nas carreiras dos oficiais.

Explana que, na época da edição da lei, preenchia os requisitos legais para ser promovido ao posto de Coronel da PM, uma vez que quando de sua transferência à inatividade possuía o interstício mínimo de 12 (doze) anos na patente de Tenente Coronel, e a Lei n. 529/2014 estabelecia como período mínimo 03 (três anos).

Relata que ao caso não é aplicável a prescrição de fundo de direito, mas sim de trato sucessivo que se renova mensalmente, visto que o escopo do processo é a reivindicação de um direito superveniente à sua aposentadoria, não é um pedido de revisão de aposentadoria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado procedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 76644806), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 77536488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante PAULO CEZAR REVELES FERREIRA ajuizou Ação Ordinária em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelado, visando a sua promoção à graduação de Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ao pagamento das verbas daí decorrente.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito do autor, se a prescrição é de fundo de direito ou trato sucessivo.

Notório é entendimento disposto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO
. OCORRÊNCIA.

1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. Recurso especial provido
. (REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Nesse compasso, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n.2).
2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).
(Grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32.
Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (
Grifou-se).

Assim, considerando que o apelante está pretendendo a revisão do ato que o transferiu para a inatividade, cujo prazo prescricional teve início a partir da data em que foi concedida a transferência, que, nesse caso se deu em
12/04/2011
(ID 76644763 - Pág. 1), porém, o apelante, somente, ajuizou a presente, no dia
25.02.2019
(ID 76644770), portanto, depois de decorridos 7 (sete) anos e 10 (dez) meses após o ato de inatividade, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto nº 20.910/32.

Ademais, não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI Nº. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000887-14.2019.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que o servidor foi para o quadro de inativos da Polícia Militar, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

Não bastasse, a Lei Estadual nº 10.076/2014, aplica-se aos servidores ativos da carreira militar estadual. Senão vejamos:

LEI Nº 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 - D.O. 31.03.14.

Dispõe sobre os critérios e as condições que
asseguram aos Oficiais e Praças
da ativa

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1º
Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças
da ativa
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva
.

Convém, ainda, destacar que a Lei Estadual n. 10.076/2014, não pode retroagir, visto que a súmula n.º 359 do Supremo Tribunal Federal, estabelece

que
ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

In casu,
no Ato de Aposentação datado de 12 de abril de 2011, estava em vigor a Lei nº 9.323/2010, inexistia a promoção por requerimento, bem como o Apelante não perfazia todos os requisitos que foram posteriormente criados pela Lei nº 10.076/2014, uma vez que foi promovido ao Posto de Tenente-Coronel, desde 05/09/1999, e deveria cumprir o interstício mínimo de 03 (três) anos para o Posto de Coronel.

Diante o exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022